Tribunal: TJBA
Processo: 0502548-07.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0502548-07.2018.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ENI LAGUNAS SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO ESTEVES DA CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. INCONFORMISMO DA DPE. CABIMENTO. CONDENAÇÃO TÃO SOMENTE DO MUNICÍPIO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – O
artigo 6º, II, da Lei Complementar estadual nº 26/2006, disciplina não ser aplicável às pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta a condenação no pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

II – Todavia, a ressalva posta no referido diploma legal, refere-se tão somente à parte condenada que integra o próprio ente público que instituiu e organizou a Defensoria Pública, qual seja, o Estado da Bahia, raciocínio não é aplicável em relação ao Município, sendo devida a condenação.

APELO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0502548-07.2018.8.05.0256
, tendo como apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como apelados o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Relator MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Juiz Substituto do Segundo Grau

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA